Tribunal: STF
Processo: RE 1319550
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: RE nº 630.435/AM-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/3/11; RE 563229 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/02/2012; RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, DJ de 13/3/09; ARE nº 892.367/MG-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/15; e ARE nº 787.942/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/4/14.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.